Tribunal: TJSP
Processo: 2075654-27.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ação civil pública. Improbidade administrativa. Recebimento da ação. Artigo 17 e §9o da Lei n. 8429/92. Ausência de nulidade. Prescrição não caracterizada. Legitimidade ativa do Ministério Público. Possibilidade jurídica do pedido. Adequação da via processual. Não caracterização de inépcia da petição inicial. Pedido possível. Interesse processual e causa de pedir suficientes à admissibilidade da

Ementa:
Ação civil pública. Improbidade administrativa. Recebimento da ação. Artigo 17 e §9o da Lei n. 8429/92. Ausência de nulidade. Prescrição não caracterizada. Legitimidade ativa do Ministério Público. Possibilidade jurídica do pedido. Adequação da via processual. Não caracterização de inépcia da petição inicial. Pedido possível. Interesse processual e causa de pedir suficientes à admissibilidade da ação, concretamente viável, a princípio. Independência entre instâncias judicial e administrativa. Demais questões, que envolvem o mérito da demanda, e que deverão ser analisadas oportunamente pelo Juízo, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Decisão fundamentada. Presença dos requisitos legais próprios para o recebimento da petição inicial. Agravo de instrumento não provido. Inexistência de erro ou omissão no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.